Tribunal: STF
Processo: AP 1357
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de NICEIA APARECIDA SILVA OLIVEIRA, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena (eDoc. 145).



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 4/4/2025 (eDoc. 163).



    Em 13/4/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a NICÉIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA, delegando ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Apucarana/PR a adoção das providências cabíveis.



    O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Apucarana/PR encaminhou expediente “a fim de se que decida acerca da DETRAÇÃO da pena durante os períodos de prisão cautelar (de 09/01/2023 a 02/03/ 2023) e de monitoração eletrônica (de 03/03/2023 a 28/04/2025), ocorrida em recolhimento domiciliar noturno e aos fins de semana, ou, ainda, que a competência acerca da detração possa ser delegada ao Juízo onde tramitam os autos 4000105-76.2025.8.16.0044” (eDoc. 172).



    O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Apucarana/PR encaminhou, em 2/7/2025, requerimento formulado por NICÉIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA “que versa sobre o parcelamento da pena de multa imposta à apenada em 72 (setenta e duas) parcelas mensais, iguais e sucessivas, considerando à sua situação econômica e os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena” (eDoc. 174).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou nos seguintes termos (eDoc. 177):



    “a) pelo indeferimento do pedido de reconhecimento, para fins de detração, do período em que a apenada permaneceu submetida à medida cautelar de monitoração eletrônica;



    b) pelo reconhecimento da detração do período em que a apenada permaneceu custodiada provisoriamente;



    c) pela intimação da Defesa para que apresente os documentos necessários à comprovação da incapacidade financeira da apenada para o pronto pagamento da pena fixada”.



    Em 16/7/2025, deferi em parte o requerimento de NICEIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA e homologuei, para fins de detração, o total de 51 (cinquenta e um) dias, nos termos do art. 46, §3º, do Código Penal, determinando, ainda, a expedição de novo atestado de pena a cumprir (eDoc. 179).



    Intimada para comprovar a alegada hipossuficiência para o pronto pagamento da pena de multa fixada, a Defesa de NICÉIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA juntou documentos (eDocs. 184-193).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo deferimento do parcelamento da multa condenatória, sem prejuízo de que, uma vez determinadas diligências para apuração da real situação econômica da condenada, seja eventualmente exigido o pagamento integral e imediato da referida sanção pecuniária ou revista a quantidade de parcelas fixadas” (eDoc. 197). O que acolhi, em 8/8/2025(eDoc.199).



    Em 29/8/2025, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Apucarana/PR informou que a apenada cumpriu integralmente o número de horas de prestação de serviços à comunidade e completou as horas do curso educativo (eDocs. 204-212).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “(i) pelo reconhecimento da extinção da punibilidade de Niceia Aparecida da Silva Oliveira em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), em razão do cumprimento da pena; e (ii) pela expedição de ofício ao Juízo da Vara 2ª Vara Criminal de Apucarana/PA para que proceda conforme a Resolução n. 558/2024, do CNJ e encaminhe relatório detalhado sobre o cumprimento da pena de multa aplicada à condenada” (eDoc. 216).



    É o relatório. DECIDO.



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Apucarana, observo que a executada, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas na decisão condenatória.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto ao Hospital da Providência de Apucarana (eDoc. 215, fls. 269, 295, 308 e 332).



    No que se refere à proibição de participação em redes sociais abertas, proibição de ausentar-se da Comarca, suspensão do passaporte (com comunicação à Polícia Federal), revogação de registro ou porte de arma de fogo, desde a celebração até a extinção da execução, não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.



    Conforme certidões de comparecimento elaboradas pela serventia do Juízo, verifico que o réu participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 215, fls. 315, 316, 330 e 331).



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República:



    “A documentação encaminhada pelo Juízo estadual demonstra o cumprimento, pela ré, das penas restritivas de direito que lhe foram impostas em razão da condenação pela prática do crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).



    Atestou-se o regular cumprimento das horas de prestação de serviços à comunidade impostas, observada a detração Foram juntados os relatórios mensais com o controle de frequência e atividades – desenvolvidas no Hospital da Previdência de Apucarana – devidamente preenchidos e assinados. Atestou-se, também, a conclusão do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”11. Não há informação nos autos, por outro lado, acerca de descumprimento da proibição de se ausentar da comarca em que reside e de proibição de utilização de redes sociais. Houve, portanto, o integral cumprimento das penas decorrentes da condenação por esse crime”.



    Em relação à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais, deferi o parcelamento da multa à qual foi condenada a executada em 72 (setenta e duas) prestações iguais, mensais e sucessivas, sem prejuízo de se determinar diligências para apuração da sua real situação financeira econômica (eDoc. 199).



    Diante do exposto, em razão do integral cumprimento da pena imposta ao executado, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de NICEIA APARECIDA SILVA OLIVEIRA (CPF nº 028.609.679-07) tão somente em relação ao delito de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).



    ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DETERMINO que se oficie ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Apucarana, com cópia da presente decisão, para conhecimento e para que, no que concerne à pena de multa, proceda conforme a Resolução nº 558/2025, do CNJ e encaminhe relatório detalhado sobre o cumprimento da pena pecuniária imposta à condenada.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente